Tribunal: TRF3
Processo: 5000380-05.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
708/907)

5000380-05.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000380-05.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PRISCILLA VIEIRA LEVINSOHN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL FIUZA CASSES - RJ140496

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROSELI ERCI MONTEIRO GODOI - SP68516

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.091/2022. LEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos no 17227.720192/2025-89, lavrado pela Receita Federal do Brasil em face da agravante.

A agravante sustenta que a Instrução Normativa RFB no 2.091/2022 extrapola os limites do art. 64 da Lei no 9.532/1997 ao permitir o arrolamento de bens de devedor solidário e ao admitir que o montante total dos bens arrolados de todos os responsáveis ultrapasse o valor do crédito tributário. Alega violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O juízo de origem indeferiu a liminar ao fundamento de que o arrolamento de bens constitui medida cautelar administrativa que não gera indisponibilidade patrimonial e que a discussão acerca da responsabilidade de terceiros demandaria análise probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravante opôs embargos de declaração, posteriormente conhecidos como agravo interno. A União apresentou contraminuta. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o arrolamento de bens pode alcançar o patrimônio de devedor solidário com fundamento no art. 64 da Lei no 9.532/1997 e na Instrução Normativa RFB no 2.091/2022; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao cancelamento do termo de arrolamento de bens e direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997 constitui medida administrativa de natureza cautelar destinada ao acompanhamento da movimentação patrimonial do sujeito passivo, não implicando indisponibilidade ou restrição à livre disposição do patrimônio.

A responsabilidade solidária no âmbito tributário autoriza a exigência integral do crédito de qualquer dos devedores, nos termos dos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional, circunstância que legitima a adoção de medidas administrativas cautelares em relação ao patrimônio individual de cada responsável.

A regulamentação da medida por meio da Instrução Normativa RFB no 2.091/2022 encontra respaldo na autorização legal prevista no art. 64, § 10, da Lei no 9.532/1997, que admite a disciplina da matéria por atos normativos infralegais.

A alegação de excesso ou desproporcionalidade no arrolamento, especialmente quando envolve a análise do patrimônio de múltiplos responsáveis e de diversos termos administrativos, demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de arrolamento de bens de devedor solidário quando presentes os requisitos legais, não se evidenciando, em sede de cognição sumária, ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

Desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997 possui natureza cautelar administrativa e não implica indisponibilidade patrimonial. 2. A responsabilidade tributária solidária autoriza a adoção da medida em relação ao patrimônio individual de cada devedor, independentemente de benefício de ordem. 3. A alegação de excesso ou desproporcionalidade no arrolamento demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CTN, arts. 124 e 135; Lei no 9.532/1997, art. 64 e § 10; Instrução Normativa RFB no 2.091/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5029795-38.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.03.2024; TRF3, ApCiv 5004482-91.2017.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 18.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.225.115/SC; STJ, AgRg no REsp 1.420.023/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000380-05.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PRISCILLA VIEIRA LEVINSOHN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL FIUZA CASSES - RJ140496

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROSELI ERCI MONTEIRO GODOI - SP68516

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILLA VIEIRA LEVINSOHN contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5009720-31.2025.4.03.6103, em trâmite perante a 1a Vara Federal de São José dos Campos. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar que visava o cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos no 17227.720192/2025-89, incidente sobre o patrimônio da Agravante.

A Agravante alega que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao não enfrentar a questão principal, qual seja, a ilegalidade da IN RFB no 2.091/2022 por extrapolar a Lei no 9.532/97. Sustenta que a lei de regência não autoriza o arrolamento de bens de devedor solidário e que a Instrução Normativa, ao permitir o arrolamento individualizado pela totalidade da dívida, mesmo que o montante total dos bens arrolados de todos os devedores supere o valor do débito, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando excesso de garantia.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou o indeferimento da liminar na legalidade do arrolamento de bens como medida cautelar administrativa, prevista no art. 64 da Lei no 9.532/97, que não gera indisponibilidade patrimonial. Ademais, ressaltou que a discussão sobre os fatos que configuram a responsabilidade de terceiros é inadequada à via do mandado de segurança.

Por fim, afirmou que, reconhecida a responsabilidade nos Processos Administrativos Fiscais (PAFs) no 17227.739241/2024-76 (INSS) e 17227.735640/2024-68 (IOF), a medida cautelar se justifica, sendo legítimo considerar o patrimônio individualizado de cada devedor em razão da solidariedade.

A r. decisão – ID 350030347 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A União apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 352063841).

A agravante opôs embargos de declaração (ID 352204317).

A agravada apresentou contraminuta aos embargos (ID 352887340).

O Ministério Público se manifestou pelo regular prosseguimento do feito (ID 353269811).

Em despacho, foram conhecidos os embargos de declaração opostos como agravo interno, abrindo-se vista a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões do seu recurso, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC (ID 353481019).

A agravante interpôs agravo interno (ID 354124105), tendo a UNIÃO reiterado os termos de sua contraminuta ao agravo de instrumento (ID 357400693).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 14/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O presente agravo de instrumento busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

A Agravante argumenta que a Instrução Normativa RFB no 2.091/2022 extrapola os limites da Lei no 9.532/97 ao prever o arrolamento de bens de devedores solidários e ao permitir que o montante arrolado de todos os devedores supere o valor da dívida. Contudo, a decisão agravada corretamente aponta que o arrolamento de bens, por sua natureza cautelar, não se confunde com a penhora e não impede a livre disposição do patrimônio, visando apenas dar publicidade à existência do crédito tributário e monitorar a movimentação patrimonial.

A responsabilidade solidária, uma vez reconhecida no âmbito administrativo, autoriza o Fisco a exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores, sem benefício de ordem, nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional.

Ademais, a alegação de "excesso de arrolamento" ou desproporcionalidade, ao envolver a análise de múltiplos termos de arrolamento e o patrimônio de diversos sujeitos, demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. A decisão agravada, ao validar o arrolamento individualizado do devedor solidário, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido, este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE BENS. ILEGALIDADE. ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO. IMPETRANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.

- O arrolamento administrativo no interesse fazendário tem previsão no art. 64 da Lei no 9.532/1997 (resultante da conversão da Medida Provisória 1.602/1997), e foi objeto de regulamentação por vários atos infralegais, dentre eles o Decreto no 7.537/2011 (agora revogado pelo 10.086/2019), as INs RFB nos 1.565/2015 e 1.769/2017, até a edição da atualmente vigente Instrução Normativa RFB no 2.091/2022, segundo a qual esse arrolamento pode alcançar bens e direitos do sujeito passivo (contribuinte ou responsável) por débitos cuja soma exceder, simultaneamente, a 30% do seu patrimônio conhecido e R$ 2.000.000,00.

- A determinação dos critérios para essas providências administrativas cautelares está sujeito à reserva relativa de lei, de modo que podem ser objeto de explicitação por atos normativos infralegais em vista da autorização concedida pelo art. 64, § 10, da Lei no 9.532/1997.

- No caso dos autos, a medida requerida pela parte impetrante não comporta acolhimento. O fato de o arrolamento de bens ter sido feito há mais de duas décadas não significa que, hoje, as autoridades públicas ou cartorárias criem obstáculos para a transferência de bens.

- Contudo, é ônus do impetrante demonstrar a ilegalidade alegada, tamanha a clareza de sua pretensão. Em sua peça recursal, a agravante afirma ter sido "informada verbalmente pela outra autoridade Agravada (Tabelião do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Santo André), que não seria possível realizar o registro da transferência, alienação ou oneração da propriedade dos imóveis em questão sem a prévia baixa da averbação de arrolamento de bens."

- O Poder Judiciário não pode intuir violações a direito líquido e certo, especialmente quando o tema é tão claro, de modo que a presente impetração tangencia a falta de interesse processual (ao menos a este tempo, pois cabe a reavaliação da situação a depender das informações das autoridades impetradas).

- Ausentes, portanto, os requisitos para a pronta concessão da medida, sem ao menos a necessária oitiva da parte contrária.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029795-38.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/03/2024, Intimação via sistema DATA: 01/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE BENS. LEI 9.532/1997. DEVEDOR SOLIDÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada para que a autoridade impetrada se abstivesse de efetuar o arrolamento de bens de sócio no procedimento administrativo fiscal n. 13888-720.100/2017-16, nos termos do art. 135, III do CTN e Lei n. 9.532/97.

2. De acordo com o impetrante, o Fisco instaurou processo administrativo visando o arrolamento de seus bens, na qualidade de sócio/administrador da empresa devedora, não obstante tenha ressalvado a auditora fiscal responsável pelos lançamentos que o arrolamento não seria realizado com a devedora principal (NG METALÚRGICA), uma vez que a soma dos créditos tributários apurados era inferior a 30% do patrimônio conhecido da empresa. Sustenta o impetrante que havendo unidade do vínculo de solidariedade jurídica, não estando o devedor principal sujeito ao arrolamento, o devedor solidário também não pode se sujeitar à mesma medida.

3. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a possibilidade de arrolamento de bens do devedor solidário desde que comprovados os requisitos necessários à sua responsabilização (AgInt no REsp 1225115/SC; AgRg no REsp 1420023/RS).

4. Na presente hipótese, o impetrante foi tido como responsável solidário pelo crédito apurado contra a NG METALÚRGICA porquanto a fiscalização fazendária entendeu ter havido “ planejamento tributário ilícito” com o objetivo de evitar o pagamento de contribuição previdenciária.

5. Encontram-se expostas de forma detalhada as razões que ensejaram a conclusão ter agido o impetrante com excesso de poderes, violação à legislação tributária, contrato social ou estatuto, a fim de sonegação, o que caracteriza sujeição passiva solidária, bem como não caracterizada qualquer irregularidade no arrolamento determinado na via administrativa. Precedentes desta Corte regional.

6. Apelo não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004482-91.2017.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 18/03/2020, Intimação via sistema DATA: 23/03/2020)

Diante do exposto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela Agravante para justificar a concessão da liminar. A medida de arrolamento de bens, aplicada ao devedor solidário, encontra respaldo legal e jurisprudencial, e a discussão sobre o alegado excesso demanda análise probatória incompatível com a via eleita. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

É o suficiente.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Quanto ao agravo interno interposto, verifico que não é caso de provimento do mesmo. Isto porque, o recurso apenas tem caráter reargumentativo.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.091/2022. LEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos no 17227.720192/2025-89, lavrado pela Receita Federal do Brasil em face da agravante.

A agravante sustenta que a Instrução Normativa RFB no 2.091/2022 extrapola os limites do art. 64 da Lei no 9.532/1997 ao permitir o arrolamento de bens de devedor solidário e ao admitir que o montante total dos bens arrolados de todos os responsáveis ultrapasse o valor do crédito tributário. Alega violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O juízo de origem indeferiu a liminar ao fundamento de que o arrolamento de bens constitui medida cautelar administrativa que não gera indisponibilidade patrimonial e que a discussão acerca da responsabilidade de terceiros demandaria análise probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravante opôs embargos de declaração, posteriormente conhecidos como agravo interno. A União apresentou contraminuta. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o arrolamento de bens pode alcançar o patrimônio de devedor solidário com fundamento no art. 64 da Lei no 9.532/1997 e na Instrução Normativa RFB no 2.091/2022; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao cancelamento do termo de arrolamento de bens e direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997 constitui medida administrativa de natureza cautelar destinada ao acompanhamento da movimentação patrimonial do sujeito passivo, não implicando indisponibilidade ou restrição à livre disposição do patrimônio.

A responsabilidade solidária no âmbito tributário autoriza a exigência integral do crédito de qualquer dos devedores, nos termos dos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional, circunstância que legitima a adoção de medidas administrativas cautelares em relação ao patrimônio individual de cada responsável.

A regulamentação da medida por meio da Instrução Normativa RFB no 2.091/2022 encontra respaldo na autorização legal prevista no art. 64, § 10, da Lei no 9.532/1997, que admite a disciplina da matéria por atos normativos infralegais.

A alegação de excesso ou desproporcionalidade no arrolamento, especialmente quando envolve a análise do patrimônio de múltiplos responsáveis e de diversos termos administrativos, demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de arrolamento de bens de devedor solidário quando presentes os requisitos legais, não se evidenciando, em sede de cognição sumária, ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

Desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997 possui natureza cautelar administrativa e não implica indisponibilidade patrimonial. 2. A responsabilidade tributária solidária autoriza a adoção da medida em relação ao patrimônio individual de cada devedor, independentemente de benefício de ordem. 3. A alegação de excesso ou desproporcionalidade no arrolamento demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CTN, arts. 124 e 135; Lei no 9.532/1997, art. 64 e § 10; Instrução Normativa RFB no 2.091/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5029795-38.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.03.2024; TRF3, ApCiv 5004482-91.2017.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 18.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.225.115/SC; STJ, AgRg no REsp 1.420.023/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão